Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E EXTORSÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

2. Apesar da gravidade do delito, devem também ser consideradas as condições pessoais favoráveis do réu e o fato de já ter sido encerrada a instrução processual.

3. O caso concreto indica a desnecessidade da prisão preventiva.

4. Recurso desprovido.